Tribunal: TJSP
Processo: 1000050-48.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000050-48.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ARMANDO
ALVES DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA SELMA DA
SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000050-48.2014.8.26.0477 - cs
2
VOTO No: 36.888
APELAÇÃO No 1000050-48.2014.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE.: ARMANDO ALVES DA SILVA FILHO
APDA.: MARIA SELMA DA SILVA
JUIZ (A): LEONARDO DE MELLO GONÇALVES
Locação imobiliária. Ação cominatória cumulada com pedido de
indenização por danos morais.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Emissão de ofício
à Concessionária ou quaisquer outras provas desnecessárias. Autor
que não apresentou indícios, ainda que mínimos, dos fatos
constitutivos de seu direito. Artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação cominatória cumulada
com pedido de indenização por danos morais envolvendo locação imobiliária
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 77/80, cujo relatório se adota.
Inconformado, apela o autor, fls. 86/88,
pela anulação do julgado. Sustenta, em síntese, que houve cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que pretendia
produzir provas para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da
apelada e o dano suportado por ele. Menciona ofensa aos artigos 5o, LV, da
Constituição Federal e 335, I, 369 e 373, do Código de Processo Civil.
Recurso regularmente processado e
respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra o autor em sua petição inicial que
foi locatário do imóvel situado na Rua Roberto Santos, no 573, Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000050-48.2014.8.26.0477 - cs
3
Aprazível, Praia Grande/SP até 10.07.12, mas que no início do ano seguinte
teria recebido da ré, então locadora, uma carta remetida pela CPFL
informando a existência de irregularidade no relógio medidor e apontando
uma dívida de R$ 1.211,78, além da concessionária continuar emitindo
cobranças mensais relativas à unidade consumidora pela não é mais
responsável.
Prossegue o demandante alegando que
a requerida deveria tê-lo informado sobre tal ocorrência, bem como ter
providenciado a alteração de titularidade da unidade consumidora junto à
empresa fornecedora de energia elétrica, evitando a cobrança indevida e o
apontamento do débito. Diante disso, pleiteia a condenação da requerida na
obrigação de fazer consistente em alterar junto à CPFL a titularidade da
unidade consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais.
Citada por edital, foi nomeado curador
especial à ré, que contestou o feito por negativa geral.
Pois bem.
Não
se
vislumbra
o
alegado
cerceamento de defesa.
Conquanto
a
requerida
entenda
necessária a produção de provas, notadamente o envio de ofício à CPFL,
considera-se que aquelas acostadas aos autos foram suficientes para a solução
da lide, tendo em vista os contornos das questões controvertidas, sem que se
identificasse a necessidade ou mesmo a utilidade daquela pleiteada.
Oportuno observar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que
considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000050-48.2014.8.26.0477 - cs
4
sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o juiz
deve instruir o processo até formar seu convencimento. Se os elementos dos
autos já se mostravam suficientes para formar a convicção do julgador, as
provas requeridas pela ré eram desnecessárias, estando autorizado seu
indeferimento, sem que se verifique o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, como é cediço, no tocante ao
julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa autorizando o
juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria seja somente de
direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já estejam
suficientemente esclarecidos.
Na hipótese, há prova da locação
celebrada entre a ré, Maria Selma da Silva, e a Igreja Pantecostal Palavra de
Deus, cujo representante é o autor, Armando Alves da Silva Filho,
envolvendo o imóvel descrito na inicial e com vigência de 07.06.10 a
10.07.12, fls. 07/11. Contudo, os documentos colacionados aos autos não
demonstram que o débito de R$ 1.211,78 (relativo ao TOI 709677083)
estivesse relacionado ao imóvel locado. Aliás o documento de fls. 13 (missiva
da CPFL Itapetininga informando sobre a ocorrência de irregularidade) está
endereçada ao demandante, mas encaminhada a endereço diverso (Rua Onze,
no 06, Santos), que não guarda qualquer relação com os fatos narrados
Ademais,
quanto
à
negativação
efetivada pela CPFL, no valor de R$ 92,53, com data de 28.10.13, também
não existe qualquer elemento que aponte no sentido de que tivesse qualquer
vínculo com o imóvel locado.
Ressalta-se que, ainda que assim não
fosse, a verdade é que não existe obrigação (legal ou contratual) da requerida
em informá-lo a respeito de débitos relativos a contas de consumo, as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000050-48.2014.8.26.0477 - cs
5
são obrigação do locatário (art. 23, VIII, Lei no 8.245/91), sendo que se, de
fato, as contas de consumo do imóvel locado estavam em seu nome, deveria
ter adotado as cautelas necessárias após o término da locação para não deixar
pendências relacionadas, de modo que, a prova mencionada na apelação em
nada alteraria o contexto probatório apresentado, o qual, repita-se, mostrou-se
suficiente para formação da convicção do douto julgador monocrático e,
agora, deste colegiado.
Conclusivamente, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa, tendo o autor deixado de apresentar
elementos, ainda que mínimos, dos fatos constitutivos de seu direito, o que
era seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Por fim, com esteio no art. 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre o valor da
causa) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, sobre o valor dado à causa,
observada a gratuidade.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator